Tribunal: STF
Processo: HC 224619
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.769.721/PB, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 41 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de cárcere privado (art. 148, §1º, IV, do Código Penal) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), porque praticou atos libidinosos, em 9 oportunidades, com pessoa menor de 14 (quatorze) anos e privou a liberdade de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, mediante cárcere privado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, o Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena do paciente ao patamar de 36 anos e 9 meses de reclusão (HC 479.234/PB, Rel. Min. JORGE MUSSI). 



    Ainda inconformada, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, que a julgou improcedente. Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Descabido o conhecimento do agravo regimental quando o agravante deixa de impugnar especificamente fundamento adotado na decisão monocrática agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a continuidade delitiva de todos os 08 (oito) fatos tipificados como estupro de vulneráveis configura-se plenamente, uma vez presente a unidade de desígnios, representada pelo envolvimento entrelaçado dos atos criminosos. Indubitavelmente, tais delitos foram praticados em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, caracterizando, dessa maneira, a continuidade entre os crimes, na forma do art. 71 do Código Penal. 



    Requer, assim, a readequação da pena aplicada contra o Paciente, referente à continuidade delitiva. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente